Tribunal: TJES
Processo: 5003479-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003479-82.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

EVANDRO JORDÃO HENRIQUES

AGVDO(S):

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO PARA PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA COM A INSTITUIÇÃO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Sustenta o Agravante que após tratativas com a instituição financeira ficou acordado o pagamento de boleto no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), sendo que comprovada a quitação dessa dívida deve ser considerada extinta a obrigação. Nada obstante, o magistrado primevo entendeu que como a quantia referente aos honorários advocatícios não teria sido paga, determinou o prosseguimento do feito em relação aos valores remanescentes.

2- Conforme informação apresentada pelo próprio Agravante em sua peça recursal e no email juntado no ID. 1380632 - Pág. 32/33, a proposta apresentada pela instituição financeira previa o pagamento de valor relativo à dívida com o banco, além do pagamento dos honorários arbitrados no processo de execução.

3- Resta cristalino que o pagamento realizado somente abarcou a dívida com a instituição financeira, não caracterizando o cumprimento do acordo, uma vez que a condição expressa de pagamento dos honorários sucumbenciais não foi cumprida pelo executado.

4- Não há constatação de que tenha havido por parte do Bandes a criação de nova obrigação, restando claro que a instituição em momento algum pretendeu criar novas estipulações negociais para substituir a anterior, com a manutenção de negócio com o agravante, mas, simplesmente, concordou com o abatimento do valor devido para por fim à obrigação havida entre eles.

5- Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003479-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVANDRO JORDAO HENRIQUES
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003479-82.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

EVANDRO JORDÃO HENRIQUES

AGVDO(S):

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
EVANDRO JORDÃO HENRIQUES
, inconformado com a decisão ID. 1380632, pág. 59, através da qual o MM. Juiz primevo verificando que o executado quitou o débito principal, contudo, não realizou o pagamento dos honorários advocatícios, determinou o pagamento do valor remanescente.

Em suas razões recursais de ID. 1380970 o Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) o acordo com a instituição financeira deve ser mantido, com a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios; 2) o débito foi liquidado com o pagamento do boleto, e; 3) houve novação, com a extinção da antiga obrigação.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 1565187.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003479-82.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

EVANDRO JORDÃO HENRIQUES

AGVDO(S):

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
EVANDRO JORDÃO HENRIQUES
, inconformado com a decisão ID. 1380632, pág. 59, através da qual o MM. Juiz primevo verificando que o executado quitou o débito principal, contudo, não realizou o pagamento dos honorários advocatícios, determinou o pagamento do valor remanescente.

Em suas razões recursais de ID. 1380970 o Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) o acordo com a instituição financeira deve ser mantido, com a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios; 2) o débito foi liquidado com o pagamento do boleto, e; 3) houve novação, com a extinção da antiga obrigação.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa através da qual o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES pretende o pagamento de dívida no valor de R$ 10.898,92 (dez mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) conforme previsão da cédula de crédito bancária nº

65542/1.

Sustenta o Agravante que após tratativas com a instituição financeira ficou acordado o pagamento de boleto no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), sendo que comprovada a quitação dessa dívida deve ser considerada extinta a obrigação.

Nada obstante, o magistrado primevo entendeu que como a quantia referente aos honorários advocatícios não teria sido paga, determinando o prosseguimento do feito em relação aos valores remanescentes. Segue trecho da decisão:

Considerando a fixação de honorários advocatícios, no início do processo, intime-se o Devedor, para quitar o valor remanescente, considerando que já quitou o principal, consoante noticiado nos autos, no prazo de 03 (três) dias, consoante requerimento de fl.79/81. Deixo de fixar novos honorários, para não incorrer em bis in idem.

De acordo com lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
“Os honorários advocatícios constituem a remuneração devida aos advogados em razão de prestação de serviços jurídicos, tanto em atividade consultiva como processual.”.

Conforme informação apresentada pelo próprio Agravante em sua peça recursal e no email juntado no ID. 1380632 - Pág. 32/33, a proposta apresentada pela instituição financeira previa o pagamento de valor relativo à dívida com o banco, além do pagamento dos honorários arbitrados no processo de execução. Ilustrando:

Boa tarde.

Considerando o processo de execução nº 0001983-93.2019.8.08.0026 e o enquadramento da dívida do contrato nº 065542/001 do cliente EVANDRO JORDÃO HENRIQUES em atual campanha de negociação de dívidas do Bandes, informo que

seria passível de aprovação a proposta de acordo para liquidação da dívida, a ser protocolado em juízo, na seguinte condição:

Contrato 065542/001 - Processo nº 0001983-93.2019.8.08.0026 - Valor da dívida atual R$ 14.231,03 (Data base 25/09/2020).

Valor presente do Acordo: R$ 9.200,00 - Data base 25/09/2020.

Pagamento à vista deste montante até 25/09/2020.

ATENÇÃO

-
Acordo a ser feito em juízo, sendo honorários de sucumbência por conta dos executados. Os honorários advocatícios arbitrados no processo de execução, verba autônoma que são, deverão ser negociados diretamente com a sociedade de advogados titular da verba, sob pena de continuidade do processo judicial para cobrança desses valores, os quais, se não quitados, serão ressalvados na petição de acordo que deverá ser assinada pelos executados para suspensão ou extinção do processo em tramitação
;

- Após a liquidação do contrato, o processo judicial relativo à sua cobrança deverá ser extinto mediante petição conjunta, que será formalizado por todas as partes e seus patronos;

- Eventuais custas judiciais remanescentes serão de responsabilidade dos Executados;

- Os bens e valores penhorados/bloqueados em juízo, caso haja, deverão ser liberados em favor dos executados após quitação integral da dívida objeto do presente acordo;

Dessa forma, resta cristalino que o pagamento realizado somente abarcou a dívida com a instituição financeira, não caracterizando o cumprimento do acordo, uma vez que a condição expressa de pagamento dos honorários sucumbenciais não foi cumprida pelo executado.

Também não observo a caracterização da novação alegada pelo recorrente, pois não observo o preenchimento de requisitos indispensáveis o estabelecimento da novação como a criação de uma nova obrigação o
animus novandi
da instituição financeira.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. INSUMO. INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. NOVAÇÃO.

PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO DE NOVAR NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A contratação inserida no âmbito da atividade empresarial, com o intuito de incremento da atividade econômica do contratante, não caracteriza relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

Precedentes.

2
. A novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior. Precedentes.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que o acordo firmado pelas partes configurou simples negociação para a amortização de parte da dívida, inexistindo ânimo de novar. A alteração desse entendimento, a fim de reconhecer a ocorrência de novação, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede re recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 322.508/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 22/05/2019)

DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. SECURITIZAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. NÃO PRESUNÇÃO. EXEGESE DO ART. 5º DA LEI 9.138/95. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PRAZO CONVENCIONADO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I - O limite de seis meses, estipulado no art. 265, § 3º, CPC, não se aplica ao processo de execução, que tem regência própria(CPC, arts. 791/792 c/c 598), podendo as partes acordarem prazo maior.

II -
A novação, que não se presume, para configurar-se, necessita da concorrência de três elementos, quais sejam, existência jurídica de uma obrigação - obligatio novanda; a constituição de nova obrigação - aliquid novi e o animus novandi.

III - Não se pode presumir, em face do art. 5º da Lei 9.138/95, que dispõe sobre alongamento de dívidas rurais, a ocorrência de novação.

IV - Não tendo o tribunal de origem enfrentado a matéria discutida no especial, impossível a sua análise, por falta de prequestionamento, nos termos do enunciado n. 282 da súmula/STF.

(REsp 166.328/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/1999, DJ 24/05/1999, p. 172)

Nesse sentido, ao tratar da necessidade de criação de uma nova obrigação Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona
[2]
observam que a “simples modificações setoriais de um contrato não traduzem novação. Assim, quando a instituição financeira apenas concede o parcelamento da dívida, aumenta o prazo para pagamento, ou recalcula a taxa de juros aplicada, não necessariamente estará realizando uma novação.[...] Não basta, pois, a concessão de um prazo mais favorável ou a simples alteração de uma garantia. Para “novar”, as obrigações devem ser substancialmente diversas”.

Assim não há constatação de que tenha havido por parte do Bandes a criação de nova obrigação, restando claro que a instituição em momento algum pretendeu criar novas estipulações negociais para substituir a anterior, com a manutenção de negócio com o agravante, mas, simplesmente, concordou com o abatimento do valor devido para por fim à obrigação havida entre eles.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão do magistrado primevo que determinou o pagamento do valor remanescente relativo aos honorários advocatícios.

Ressalto que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

[1]

Neves
, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed.- Salvador: Ed. JusPodivm. 2016.

[2]

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, volume 2 : obrigações

– 15. ed. rev. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2014.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003479-82.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

EVANDRO JORDÃO HENRIQUES

AGVDO(S):

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO PARA PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA COM A INSTITUIÇÃO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Sustenta o Agravante que após tratativas com a instituição financeira ficou acordado o pagamento de boleto no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), sendo que comprovada a quitação dessa dívida deve ser considerada extinta a obrigação. Nada obstante, o magistrado primevo entendeu que como a quantia referente aos honorários advocatícios não teria sido paga, determinou o prosseguimento do feito em relação aos valores remanescentes.

2- Conforme informação apresentada pelo próprio Agravante em sua peça recursal e no email juntado no ID. 1380632 - Pág. 32/33, a proposta apresentada pela instituição financeira previa o pagamento de valor relativo à dívida com o banco, além do pagamento dos honorários arbitrados no processo de execução.

3- Resta cristalino que o pagamento realizado somente abarcou a dívida com a instituição financeira, não caracterizando o cumprimento do acordo, uma vez que a condição expressa de pagamento dos honorários sucumbenciais não foi cumprida pelo executado.

4- Não há constatação de que tenha havido por parte do Bandes a criação de nova obrigação, restando claro que a instituição em momento algum pretendeu criar novas estipulações negociais para substituir a anterior, com a manutenção de negócio com o agravante, mas, simplesmente, concordou com o abatimento do valor devido para por fim à obrigação havida entre eles.

5- Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.